Tribunal: TJSP
Processo: 2071297-67.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-01
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Ação monitória decorrente de contrato de abertura de crédito. Impugnação à penhora. Rejeição. Penhora "on line" que recaiu sobre valores depositados em caderneta de poupança. Conta poupança de livre movimentação utilizada como se fosse conta corrente. Natureza preponderante de conta corrente remuneratória. Descabimento da invocação da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Ação monitória decorrente de contrato de abertura de crédito. Impugnação à penhora. Rejeição. Penhora "on line" que recaiu sobre valores depositados em caderneta de poupança. Conta poupança de livre movimentação utilizada como se fosse conta corrente. Natureza preponderante de conta corrente remuneratória. Descabimento da invocação da impenhorabilidade do poupador prevista no artigo 833, inciso X, do CPC. Bloqueio mantido. Decisão mantida. Recurso não provido.